Tribunal: TJBA
Processo: 8133056-09.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8133056-09.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: REGINALDO GONCALVES DA SILVA Advogado(s): JOSEVAL BOMFIM FIGUEIREDO, ROSANGELA OLIVEIRA SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):RICARDO LOPES GODOY ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL. NEGATIVA DE LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO APÓS CONTEMPLAÇÃO. AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA NA NEGATIVA POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de Apelação interposto contra Sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais. O Autor, ora Apelante, alega que, mesmo após a contemplação por sorteio e a quitação integral do consórcio, a administradora ré, ora apelada, negou a liberação da carta de crédito sob a justificativa de pendências financeiras de uma pessoa jurídica da qual o Apelante é titular. II. Questão em discussão 2. As questões a serem decididas são: a) a legalidade da recusa da administradora de consórcios em liberar a carta de crédito a consorciado pessoa física adimplente, com base em débitos de pessoa jurídica da qual é titular; b) a aplicabilidade do princípio da autonomia da personalidade jurídica; c) a existência de falha na prestação do serviço e o consequente dever de indenizar por danos morais. III. Razões de decidir 3. A conduta da administradora configura prática abusiva, nos termos do artigo 39 do CDC, e viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, frustrando a legítima expectativa do consumidor de obter o bem após a adimplência e contemplação. A responsabilidade do fornecedor por falha na prestação do serviço é objetiva, conforme o artigo 14 do CDC, o que gera o dever de reparar os danos causados. 4. A relação jurídica entre as partes é de consumo, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor. A alegada recusa da Apelada em liberar a carta de crédito, sob o pretexto de débitos de uma pessoa jurídica, não foi contestada, de forma que tal conduta viola o princípio da autonomia patrimonial, que distingue as obrigações da pessoa física das da pessoa jurídica. A aplicação da desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, não cabível no presente caso, por ausência de comprovação de fraude ou confusão patrimonial, conforme o artigo 28 do CDC. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso de Apelação conhecido e provido para reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos para determinar a liberação da carta de crédito e condenar a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais. Tese de julgamento: "1. A recusa de administradora de consórcio em liberar carta de crédito a consorciado pessoa física, adimplente e contemplado, com base em débitos de pessoa jurídica da qual ele é titular, configura ato ilícito por violação ao princípio da autonomia da personalidade jurídica, salvo comprovada hipótese de desconsideração da personalidade jurídica. 2. A negativa injustificada de liberação da carta de crédito, frustrando a legítima expectativa do consumidor, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a reparação por danos morais." Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), arts. 2º, 3º, 6º (incisos III e VIII), 14, 28, 39 e 54-A; Código Civil (Lei nº 10.406/2002), art. 49-A; Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015): arts. 98, 99, 1.048 (inciso I); Estatuto da Pessoa Idosa (Lei nº 10.741/2003): art. 71. Jurisprudências relevantes citadas: Apelação: 80702316320218050001, Relator.: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS, Data de Julgamento: 04/03/2024, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/03/2024; TJ-DF 07017724520248070001 1945042, Relator.: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 14/11/2024, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 02/12/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8133056-09.2022.8.05.0001, em que figuram como Apelante REGINALDO GONCALVES DA SILVA e como Apelado BANCO DO BRASIL S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Desembargador Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA